Tribunal: TJBA
Processo: 8064486-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064486-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OLGA CAITANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI Nº 13.876/2019. CRITÉRIO DA DISTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeira instância que, em ação sobre descontos em benefício previdenciário, declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender ser o foro competente para julgar causas envolvendo o INSS.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir a competência para julgar a ação, verificando se a Justiça Estadual pode processar e julgar o caso, com base na regra de competência delegada prevista na Constituição Federal.

III. Razões de decidir

A Constituição Federal, em seu artigo 109, § 3º, autoriza que a Justiça Estadual julgue causas previdenciárias quando o segurado residir em comarca que não seja sede de Vara Federal.

A Lei nº 13.876/2019 estabeleceu um critério adicional para essa delegação de competência: a comarca de domicílio do segurado deve estar localizada a mais de 70 quilômetros do município sede de Vara Federal.

No caso, a Agravante reside em Pilão Arcado, comarca que não possui Vara Federal. A sede da Justiça Federal com jurisdição sobre o município é Juazeiro, localizada a mais de 280 quilômetros de distância.

Como a distância entre a comarca de domicílio da Agravante e a sede da Vara Federal competente é superior ao limite legal de 70 quilômetros, a competência para julgar o caso é da Justiça Estadual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento: "1. A competência da Justiça Estadual para julgar causas previdenciárias contra o INSS, nos termos do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, é aplicável quando a comarca de domicílio do segurado não for sede de Vara Federal e estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município que a sedia."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 109, § 3º. Lei nº 13.876/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064486-66.2025.8.05.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA